Tribunal: TJDFT
Processo: 0743540-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743540-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: REINALDO RODRIGUES DE JESUS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargado. O embargante sustenta a omissão na decisão em razão do indeferimento do efeito suspensivo parcial ao recurso. Explica que não houve alteração em relação aos descontos efetuados em seu contracheque, razão pela qual defende que o efeito suspensivo deveria ter sido concedido parcialmente. Pede o conhecimento e provimento dos embargos de declaração a fim de que seja sanado o vício apontado. O embargado apresentou contrarrazões e defendeu o desprovimento do recurso (id 43905802). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). O embargante defende que a omissão na decisão embargada decorre do fato de não ter sido concedido efeito suspensivo parcial ao agravo de instrumento. O agravo de instrumento foi interposto pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos em contracheque a trinta por cento (30%) da remuneração bruta descontada a Seguridade Social e o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) e a limitação dos descontos em conta bancária a setenta por cento (70%) dos valores depositados a título de remuneração líquida do ora embargante. A leitura do agravo de instrumento interposto pelo ora embargado indica inexistir irresignação sobre os descontos realizados no contracheque do embargante. A controvérsia delimitada no agravo instrumento abrange apenas os descontos realizados na conta corrente do embargante, razão pela qual não há que se falar em concessão parcial do efeito suspensivo. Observa-se que houve a efetiva apreciação da matéria trazida a cotejo e inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade acerca das questões tratadas nos presentes autos. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator